Tribunal: STF
Processo: RHC 53446
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-27
Data de publicação: 1975-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA, PELA LEI NUMERO 5.941/73, NO ARTIGO 594 DO CPP.
PRETENSAO MANIFESTADA PELO RÉU, EM FACE DA OMISSAO DA SENTENÇA
QUANTO A SUA PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DE COMPROVAR O
PREENCHIMENTO DESSES REQUISITOS PARA APELAR SEM RECOLHER-SE A
PRISÃO. DECISÃO DO MAGISTRADO DE SOMENTE PRONUNCIAR-SE SOBRE OS
ANTECEDENTES DO ACUSADO, POR SER REVEL, EM SE RECOLHENDO ELE A
PRISÃO. DIREITO PROCESSUAL DO IMPETRANTE, DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS
DO CASO, A QUE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA SE MANIFESTE, DESDE LOGO,
SOBRE A PROVA PRODUZIDA.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA QUE SE PRONUNCIE O JUIZ MONOCRATICO
SOBRE A PROCEDENCIA, OU NÃO, DA PRETENSAO DO PACIENTE;